Tribunal: CARF
Processo: 10650.721605/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721605/2013-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.258 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
ANFIBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI -
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO KEILA ALVES MARTINS DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas naturais e
jurídicas que tenham, comprovadamente, interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária, na linha do que dispõe o artigo
124, I, do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, tendo em conta o conhecimento do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte por determinação judicial, em, no mérito, negar-lhe
provimento, por maioria de votos, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou
pelo provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo partes do relatório da decisão recorrida, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721605/2013-60
Fl. 56610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

Trata-se de Auto de Infração fls. 18.437/18.466 por meio do qual são exigidos os
valores de IPI e acessórios atinentes aos períodos de apuração de janeiro/2009 a
dezembro/2012.
"I. Do Termo de Verificação Fiscal:
2. Expõe o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 18.467/18.648 que, a partir de
documentos1, apreendidos na “Operação Quadrado das Bermudas” em cumprimento
de Mandados de Busca e Apreensão e que foram fornecidos pela Secretaria de Estado
da Fazenda de Minas Gerais, foi identificado um esquema montado por um grupo de
pessoas.
3. Por meio do estratagema, que teria a autuada como vértice, dizem as autoridades
fiscais que foram reduzidas as bases tributárias de impostos e contribuições devidas de
modo concentrado na indústria mediante criação de empresas distribuidoras – quais
sejam:
(i) Distribuidora Nebraska Ltda;
(ii) Distribuidora Noviça Ltda;
(iii) Distribuidora Wanchovia Ltda;
(iv) Doca Distribuidora de Cosméticos Ltda;
(v) JS Comércio e Distribuição de Perfumaria Ltda;
(vi) Master Line do Brasil Ltda;
(vii) Platina Cosméticos Ltda; e
(viii) Saga Distribuição de Cosméticos Ltda por meio das quais ocorria venda de
produtos com preços favorecidos, redução indevida de lucro, confusão patrimonial,
gerenciamento verticalizado, utilização de “caixa 2” único para as empresas
envolvidas e subfaturamento de vendas.
4. Menciona que o Sr. Oscar José de Castro Lacerda seria a figura principal do
esquema, no qual também estariam envolvidos os Srs. Sérgio Moraes Sampaio, Nadir
de Castro Neves e Antônio Fernando Bonisatto (todos eles responsabilizados
solidariamente pelo crédito tributário com fundamento nos arts. 124, I, e 135, ambos do
CTN), formando os quatroo que o TVF chamou de “Núcleo Diretoria”.
5. Ademais, com a mesma fundamentação legal, foi responsabilizada a Sra. Keila Alves
Martins Duarte – que na armação exerceria gerência financeira e liberaria recursos
via empresa fictícia designada “Comercial Treze” para pagamento de despesas não
contabilizadas em operações irregulares do Grupo – e a Sra. Maria das Graças
Fernandes Oliveira, técnica de contabilidade da empresa Total Contabilidade e
participante do arranjo analisado. E, de modo semelhante, a Fiscalização
responsabilizou as empresas aludidas no item 2 acima.
6. Fala o TVF que as empresas acima formam um Grupo Econômico “anônimo” e
apresentam, se individualmente analisadas, aparente regularidade, mas que, na
realidade, valem-se de contratos, procurações, gerenciamento disfarçado e de pessoas
interpostas para encobrir as reais operações do Grupo.
7. A autuação afirma que o esquema aqui tratado consiste na criação de empresas
visando a “quebra” do IPI e que para ele concorreu não apenas as empresas do
próprio "Grupo Skala", mas também outros clientes da Anfíbia, que recebiam produtos
por valores subfaturados em 40%, o que dava aparência de regularidade em virtude da
equivalência entre os preços dos produtos praticados com empresas do Grupo e os com
terceiros.
(...)
I.3. Procurações à Sra. Keila Alves Martins Duarte:
17. Cita que as empresas Platina, Master Line e Anfíbia lavraram aos 20/08/2003,
perante o Cartório do 2o Ofício de Notas Uberaba, procurações conferindo amplos
Fl. 56611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

poderes de representação à Sra. Keila Alves Martins Duarte, que, naquela época era,
formalmente de acordo com o CNIS e com as Declarações de Imposto de Renda
entregues até 2012, empregada das Master Line e da Anfíbia, o que demonstraria o
gerenciamento coletivo das empresas que, pela lógica mercadológica, contrapor-se-
iam numa relação comercial normal.
18. Externa, ainda, que a Sra. Keila “tornou-se sócia majoritária da empresa
Distribuidora Noviça Ltda, uma das empresas do grupo, no período de 09 de março de
2005 a 21 de setembro de 2006, sendo, então, sócia administradora” e comenta que,
apesar de ter rompido o vínculo trabalhista com a Master Line em 01/02/2005, a Sra.
Keila foi nomeada aos 09/08/2007 procuradora desta empresa nas relações comerciais
com o Grupo Irmãos Bretãs.
19. Realça que as procurações outorgadas pela Anfíbia e por seus sócios confere
especiais poderes de representação à Sra. Keila, poderes estes que ultrapassaria a
barreira das questões trabalhistas e comerciais e alcançavam, inclusive,
movimentações bancárias.
(...)
50. Assevera que as receitas omitidas e os lucros da prática adotada são gerenciados
pelo chamado “Núcleo Diretoria” e pela Sra. Keila Alves Martins, que é quem possuía
a “chave do caixa dois” do "Grupo Skala".
(...)
91. Reputa o TVF que, pelo exposto, estaria caracterizada interdependência entre as
empresas e realça que as direções concentradas no “Núcleo Diretoria”, o
gerenciamento financeiro a cargo da Sra Keila Alves e a administração das empresas
por procuradores são provas da sincronia do grupo. O TVF apresenta quadro
semelhante ao abaixo reproduzido, no qual o preenchimento mais escuro significa
“procurador” e o mais claro “sócio”.
XIII. Da Impugnação da responsável solidária Keila Alves Martins Duarte:
337. Consoante relatado no item “XII.2. Do Termo de Encerramento de Diligência”, a
Unidade de Origem identificou a existência de Impugnação, interposta aos 14/01/2014
pela Sra. Keila Alves Martins Duarte, que, por lapso, não fora antes juntada aos
presentes autos, mas que durante a diligência foi anexada às fls. 39.106/39.139.
338. Em sobredita Impugnação, a recorrente adota como razões de defesa os mesmos
fundamentos constantes das defesas da autuada e dos demais responsáveis solidários.
339. Além disto, complementa que, de acordo com sua Carteira de Trabalho e com a
Ficha de Registro de Empregado que anexa, é gerente financeira da autuada desde o
ano de 2003, sendo que, de 2009 a 2012, seu salário variou entre R$ 5.805,00 a R$
7.500,00, sendo que, no ano-calendário de 2012, recebeu aproximadamente uma média
mensal de R$ 8.000,00.
340. Qualifica-se como empregada com vida modesta, que não se beneficiou das
operações realizadas pela autuada, e reputa despropositado supor que ela detivesse
poder de decisão no “esquema” citado pela Fiscalização.
341. Reportar-se a declaração firmada pelo Sr. Nadir no sentido de que a impugnante é
funcionária da Anfíbia e de que “no período de toda vigência de seu contrato de
trabalho (...) toda atuação da Sra. Keila foi feita sob inteira responsabilidade de seu
sócio, Sr Nadir de Castro Neves, não tendo a Sra. Keila, no desempenho de suas
funções, tomado nenhuma decisão ou ato por sua conta própria e sem anuência do Sr.
Nadir”.
342. Sustenta que não tem autonomia para decidir sem a anuência do Sr. Nadir,
circunstância que tem por atestada pelo e-mail anexado pela Fiscalização à fl. 4327
(no Doc. 46 – Holetites Comercial 13), que revela a necessidade de autorização deste
senhor. Também no intuito de evidenciar que não possuía autonomia, acostou à
impugnação dois e-mails de instituições bancárias.
Fl. 56612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

343. Pondera que a autuação não incluiu no pólo passivo pessoas que são (ou já
foram) sócias das distribuidoras, sob alegação de que elas são, na verdade,
empregados, e diz inexistir qualquer diferença entre a situação destas pessoas e a da
ora impugnante. Ademais, questiona porque somente a recorrente fora
responsabilização já que, de acordo com a fl.120, do TVF, outras duas funcionárias,
que não foram responsabilizadas, também interviriam no chamado “Caixa Dois”.
344. Em torno dos e-mails constantes do “doc. 06 – Seguros Grupos”, realça que eles
não foram enviados pela impugnante, mas pela Sra. Keila Cristina Bisinotto.
345. Relativamente às doze procurações que lhe foram outorgadas, às quais se referem
o TVF em sua fl. 53, consigna que:
(i) sete foram outorgadas pela ANFÍBIA e duas pelo Sr. Nadir, sendo que a maior parte
destes instrumentos de mandato tiveram curta vigência;
(ii) duas procurações, expedidas em 2003, referem-se à representação da Master Line e
da Planita perante repartições públicas e uma procuração diz respeito à representação,
em nome da Master Line, de assuntos comerciais da marca SKALA perante os
Supermercados Bretãs.
346. Sobreleva que as três últimas procurações acima foram expedidas a pedido das
empresas Master Line e da Platina ao Sr. Nadir, que as autorizou, pois estas empresas
pretendiam evitar novos custos, já que a impugnante já realizava este trabalho para a
ANFÍBIA, mas, posteriormente, as requerentes contrataram outras pessoas para a
realização da atividade, mas se esqueceram, na ocasião, de revogar as procurações
antes conferidas.
347. Enfatiza, outrossim, que todas as doze procurações foram revogadas, consoante
documentos que anexa (fls. 39.132/39.137).
348. Avante, sustenta que desconhece a chamada “Comercial 13”, inexistindo provas
nos autos de que a impugnante gerenciasse caixa dois, ponderando, quanto a um e-mail
em que a recorrente utilizou s expressões “extracaixa” e “autorizado” o pagamento de
férias a um colaborador, pondera que, se o fez, foi cumprindo ordens. Complementa
que um simples e-mail não pode ser considerado prova a ensejar a sua
responsabilização.
349. Argumenta, ainda, que o fato de não ter sido intimada durante o procedimento
fiscal para prestar esclarecimentos evidenciaria que a impugnante não tem poder
decisório.
350. Por todas as razões expostas, requereu o cancelamento de sua responsabilização.
A DRJ, quando da análise das impugnações, entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, para manter em parte os créditos tributários autuados e para
excluir a responsabilização solidária da Sra. Maria das Graças Fernandes Oliveira,
gerando as seguintes ementas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO E COM MESMA
ADMINISTRAÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
Está caracterizada, para fins de apuração de diferenças tributáveis do imposto por
meio do Valor Tributável Mínimo, a interdependência de empresas comprovadamente
integrantes de grupo econômico de fato, administrado pelas mesmas pessoas físicas.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. CONSIDERAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS DE IDENTIDADES DISTINTAS.
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO. É improcedente a autuação na parte em que
adota o Valor Tributável Mínimo de determinado produto para fins de tributação do
imposto incidente sobre as operações de venda de outros produtos de identidades
distintas.
Fl. 56613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012 AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA
DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a preliminar de nulidade de Auto de Infração em que presentes os seus
elementos essenciais de modo a garantir a defesa do contribuinte, ainda mais quando a
impugnante contesta a autuação por meio de Impugnação na qual demonstra plena
consciência dos fundamentos do lançamento.
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO.
Após a interposição da Impugnação, ocorre a preclusão do direito de o sujeito passivo
discutir matéria não contestada quando da apresentação do recurso.
INDÍCIOS. CONJUNTO LÓGICO, COERENTE E CONVERGENTE. PROVA DO
LANÇAMENTO E DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
O conjunto lógico, coerente e convergente de indícios é, especialmente nos eventos
simulados e/ou fraudulentos, prova legítima para respaldar o lançamento tributário e
da responsabilização solidária.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO DO SUJEITO PASSIVO. ÔNUS PROBANTE
DA AUTUAÇÃO.
Recai sobre a autuação o ônus probante de atestar eventual equívoco na classificação
fiscal de produto adotada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
FATO GERADOR. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, devendo ser
excluída do pólo passivo apenas a pessoa física cujo interesse comum não restou
configurado.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
RESULTANTES DE ATOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
DOS EFETIVOS ADMINISTRADORES. CABIMENTO.
Independentemente de figurarem nesta condição nos contratos sociais, cabível a
responsabilização solidária dos efetivos administradores de pessoa jurídica de direito
privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
fraudulentos.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a fraude, com o propósito de se esquivar de obrigações tributárias,
realizada em conluio entre as partes envolvidas, deve ser qualificada a multa de ofício
exigida.
Os Recorrentes apresentaram seus Recursos ao CARF onde, sinteticamente alegaram:
(...)
KEILA ALVES MARTINS DUARTE apresentou Recurso Voluntário, fls. 52760 e
seguintes, alegando as razões abaixo sintetizadas.
Que as alegações tecidas pelo Sr. NADIR e pela ANFIBIA se aproveitam a ela.
Que é funcionária da ANFIBIA, especificamente gerente financeira, com recebimentos
e patrimônios incompatíveis com pessoa acusada de poder de decisão em suposto
esquema de sonegação de dezena de milhões de reais.
Que é dependente em relação ao representante legal da pessoa jurídica, qual seja o Sr.
NADIR, que se responsabilizou expressa e integralmente pelos atos dela.
Fl. 56614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

Que a KEILA de que tratam as fls. 18486 – 18487 é, na verdade a KEILA BISINOTTO.
Que a existência de procurações conferindo poderes à Sra. Keila não significa que ela
praticou qualquer ato de gestão e que não há qualquer cheque, contrato ou decisão
tomada pela Sra. Keila.
Que somente o Sr. NADIR e a ANFIBIA outorgaram poderes para a Sra. Keila perante
instituições financeiras.
Que como a Sra. KEILA geria assuntos comercias da ANFIBIA perante fornecedores
envolvendo a marca SKALA, outras empresas MASTER LINE e PLATINA, também
pediram que fizesse para elas, com o objetivo de evitar novos custos, o que foi
autorizado pelo Sr. Nadir, mas que tais procurações, por esquecimento, não foram
revogadas.
Que o fato da Sra Keila já ter sido sócia da DISTRIBUIDORA NOVIÇA em período
anterior não é relevante.
Que o fato da Sra Keila ter usado, no e-mail de fls. 3913 a expressão EXTRACAIXA e
autorizado o pagamento de férias de um funcionários, se ocorreu, foi por ordem do Sr.
NADIR, e este fato isolado não pode ensejar a responsabilidade solidária dela.
A Sra. KEILA é apenas uma gerente financeira.
Que a condição patrimonial e financeira da Sra. KEILA, os e-mails e a declaração de
inocência firmada pelo Sr. NADIR são provas CONCRETAS E IRREFUTÁVEIS da
sua inoncência.
Que outro serviço de fiscalização da RFB deixou de responsabilizar a Sra. KEILA, este
motivo seria suficiente para ensejar a nulidade do Auto de Infração.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção negou provimento aos recursos
de ofício e voluntários, nos termos da ementa que abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO E COM
MESMA ADMINISTRAÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
Está caracterizada, para fins de apuração de diferenças tributáveis do imposto por meio
do Valor Tributável Mínimo, a interdependência de empresas comprovadamente
integrantes de grupo econômico de fato, administrado pelas mesmas pessoas físicas.
IPI. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. APURAÇÃO DE VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Demonstrada a relação de interdependência de que trata o artigo 42 da Lei 4.502/64,
autoriza-se o emprego do Valor Tributário Mínimo VTM.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. CONSIDERAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS DE IDENTIDADES
DISTINTAS. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO. O Valor Tributário Mínimo não
pode ser adotado para balizar operações de venda relativas a produtos de identidades
distintas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS. GARANTIA
DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
É improcedente a preliminar de nulidade de Auto de Infração em que presentes os seus
elementos essenciais de modo a garantir a defesa do contribuinte, ainda mais quando a
impugnante contesta a autuação por meio de Impugnação na qual demonstra plena
consciência dos fundamentos do lançamento.
Fl. 56615
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

NÃO HÁ NULIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. No processo
administrativo fiscal as alegações de nulidade de atos administrativos devem
necessariamente vir acompanhadas da descrição do prejuízo processual sofrido pela
parte com a prática do ato, pois se não houver comprovado prejuízo, devem ser
aproveitados, em homenagem à busca da verdade material.
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO.
Após a interposição da Impugnação, ocorre a preclusão do direito de o sujeito passivo
discutir matéria não contestada quando da apresentação do recurso.
ANÁLISE E PESO DA PROVA INDIRETA OU PROVA POR INDÍCIOS, CUJO
CONJUNTO
COERENTE,
COERENTE
E
LÓGICO
CONSTITUI
PROVA
ADEQUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O Processo Administrativo Fiscal admite as provas indiretas, também chamadas provas
por indícios, especialmente no que diz respeito à análise de mecanismos criados para, de
forma ilícita, reduzir, retardar ou omitir fatos tributáveis, bem como caracterizar a
responsabilidade solidária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRECIAÇÃO DAS PROVAS.
A análise das provas das matérias fáticas em processo administrativo fiscal é regida pela
combinação dos artigos 29 do Decreto Lei 70.235/72, combinado com o artigo 375 do
Código de Processo Civil, que autorizam a autoridade julgadora a buscar, convencer-se
e enunciar a verdade livremente a partir do conjunto de fatos provados nos autos, provas
diretas e indiretas, que são estudadas e ponderadas por meio das regras de experiência
comuns, ou seja, a partir da observação do que ordinariamente acontece.
INEXISTE
DEVER
DA
AUTORIDADE
JULGADORA
DE
TRATAR,
PONTUALMENTE, TODAS AS MATÉRIAS MENCIONADAS NO RECURSO.
No processo administrativo fiscal a autoridade julgadora não é obrigada a tratar sobre
todos os pontos mencionados no recurso administrativo, desde que a decisão esteja
suficientemente motivada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
RESULTANTES
DE
ATOS
FRAUDULENTOS.
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA DOS EFETIVOS ADMINISTRADORES. CABIMENTO.
Independentemente de figurarem nesta condição nos contratos sociais, é cabível a
responsabilização solidária dos efetivos administradores de pessoa jurídica de direito
privado, bem como outros interessados, pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos fraudulentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas naturais e jurídicas que
tenham, comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária, na linha do que dispõe o artigo 124, I, do CTN
SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA.
Admite-se a multa qualificada quando há comprovação de fraude com o propósito de se
esquivar de obrigações tributárias, inclusive quando realizada em conluio entre as partes
envolvidas.
Todos os interessados apresentaram recurso especial. Contudo, nenhum foi
admitido.
Não obstante, a Sra. Keila Alves Martins Duarte, doravante chamada Keila,
impetrou mandado de segurança para que o mérito de seu recurso fosse analisado. Em sede de
embargos de declaração opostos em face da sentença, que havia denegado a segurança, a 3a Vara
Fl. 56616
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

Federal Cível da SJDF, reverteu a decisão e concedeu a segurança para determinar o julgamento
de mérito do recurso interposto pela Sra. Keila.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões às fls. 56.592/56.600.
O processo foi sorteado a este relator, como determina o RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade do Recurso da Sra. KEILA ALVES MARTINS DUARTE
Conforme relatado, a interessada impetrou mandado de segurança com o fito de
que fosse superada a negativa de admissibilidade de seu recurso especial e, por consequência,
tivesse o mérito analisado.
A Justiça Federal do Distrito Federal concedeu a segurança nos seguintes termos:
Forte em tais razões, CONHEÇO os embargos porque tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS, em parte, com efeito modificativo, para CONCEDER A SEGURANÇA
a fim de declarar o direito da impetrante à admissão e processamento do Recurso
Especial interposto nos autos do Processo Administrativo no 10650.721605/2013-60,
com a determinação do seu julgamento, no mérito, pela CSRF, haja vista o
cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão, com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.
Ressalto que a decisão judicial analisou a existência de divergência administrativa
apontada pela recorrente:
Pois bem. Conforme relatado na sentença, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, analisando o PTA no 10650.721602/2013-26
(IRPJ/CSLL), afastou a responsabilização da Impetrante pelos débitos tributários
cobrados de sua empregadora. Já a outra turma, ao analisar o mesmo contexto fático e
a mesma questão jurídica, entendeu por manter a responsabilidade da Impetrante sobre
os créditos tributários formalizados no PTA no 10650.721605/2013-60 (IPI).
Ocorre que a embargante trouxe fato novo aos autos, que não possuía conhecimento até
a prolação da sentença combatida, ao informar que, recentemente, nos autos do PTA no
10650.721602/2013-26 (de IRPJ e CSLL), a PGFN, inconformada com a decisão que
afastou a responsabilização da Sra. Keila, apresentou Recurso Especial de
Divergência. Porém, ao contrário do que ocorreu com o RESP da Contribuinte, o
RESP fazendário foi admitido para julgamento de mérito em decisão proferida no dia
02/06/2021, sendo que a intimação da Embargante ocorreu em 02/08/2021. Vale
destaque que o acórdão paradigma apontado pela Fazenda Nacional no seu apelo
especial
É
JUSTAMENTE
O
PROFERIDO
NOS
AUTOS
DO
PTA
no
10650.721605/2013-60 (IPI) – ID 694100452:
(...)
Diante disso, ao reconhecer similitude fática entre os acórdãos, admitindo o
prosseguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda, o CARF deve adotar a
mesma providência em relação ao Recurso Especial apresentado pela embargante, por
medida, não só de coerência, mas também e sobretudo de isonomia. Ao reconhecer a
Fl. 56617
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

similitude fática no recurso fazendário, o CARF acabou por reconhecer, também, a
similitude dos acórdãos paradigmas da impetrante, posto serem os mesmos.
Portanto, por força de ordem judicial, passo à análise de mérito do recurso da Sra.
Keila.
Mérito
A questão de mérito a ser analisada diz respeito apenas à responsabilização da
Sra. Keila, com base no art. 124, I, do CTN.
A Sra. Keila utilizou como razões de defesa os seguintes argumentos:
a) Que, como nunca participou do “patrimônio oculto” do suposto Grupo Skala,
não há caracterização do interesse jurídico da interessada nas receitas
omitidas, razão pela qual não é aplicável o art. 124, I, do CTN;
b) Que não se pode acusar uma mera empregada, com salário médio de R$
6.500,00, com patrimônio de R$ 165.000,00, de participar de um suposto
esquema que envolveu dezenas de milhões de reais;
c) Que houve um auto de infração previdenciário contra a Anfíbia, sem, contudo,
coobrigar a recorrente;
d) Que o Parecer Normativo Cosit no 4/2018 estabelece requisitos para atribuir a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, contudo, nenhuma
das circunstâncias nele descritas foi demonstrada pela Fiscalização.
Fatos comprovados pela Fiscalização sobre a participação da Sra. Keila nas
operações que resultaram no auto de infração e que não foram contraditados, tornando-os
incontroversos.
1 - A centralização das demandas onde tudo é tratado num só núcleo de comando
administrativo e financeiro, sendo a gerente financeira Keila a responsável pelas
autorizações dos desembolsos que muitas vezes se dava pelo “Caixa Dois” da empresa;
2 - A Sra Keila Alves Martins Duarte, cuja atuação no esquema montado pelo Grupo
Skala responde pela Gerência Financeira, desempenha um papel de extrema relevância.
Sob seu comando estão várias liberações de recursos via empresa fictícia “Comercial
Treze10” para fazer face às despesas não contabilizadas nas operações irregulares do
Grupo. Suas atividades e seus vínculos empregatícios foram mudando ao longo do
tempo e sua capacidade e eficiência são compartilhadas pelas empresas que lhe
conferem em alguns casos poderes ilimitados de gerenciamento, inclusive com acesso
às movimentações financeiras;
3 - Coincidentemente em 20 de agosto de 2003, os representantes das empresas Platina
Cosméticos, Máster Line do Brasil e Anfíbia compareceram no Cartório do 2o Ofício de
Notas de Uberaba e conferiram à Sra Keila amplos poderes para representação. Essas
procurações que foram lavradas no Livro 416, às fls. 063, 064 e 065 respectivamente,
apresentam teor semelhante e o foco central está na representação frente a órgãos
públicos e relações com empregados, caracterizando mais uma prova da
interdependência do Grupo Skala, onde as ações eram e são tomadas coletivamente,
pois como poderia naquela data a Sra Keila, empregada formal da Máster Line e
Anfíbia, de acordo com o CNIS e Declarações de Imposto de Renda Pessoa Físicas
entregues até o ano de 2012, tratar de assuntos relacionados à Platina? Isso demonstra
claramente o gerenciamento coletivo das empresas, onde uma só pessoa era habilitada a
tratar de assuntos de interesses diversos que extrapolavam seu contrato de trabalho, com
o agravante ainda de que a mesma pessoa tratava de interesses, pela lógica
mercadológica, que se contraporiam numa relação normal comercial. Ela atuava como
procuradora da Máster Line que industrializava para a Anfíbia e era procuradora da
Fl. 56618
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

Anfíbia que supostamente comprava serviços da Máster Line e também com a Platina
que era compradora dos produtos Anfíbia, ou seja, ela detinha o poder de atuar, ao
mesmo tempo, nos dois pólos das supostas transações comerciais destas empresas:
cliente e fornecedor. Interferia ativamente nas questões financeiras das três empresas,
além de ser a gestora do “Caixa Dois” do Grupo Skala;
4 - Nesse meio tempo, tornou-se sócia majoritária da empresa Distribuidora Noviça
Ltda, uma das empresas do grupo, no período de 09 de março de 2005 a 21 de setembro
de 2006, sendo, então, sócia-administradora;
5 - Em 09 de agosto do ano de 2007, através da procuração lavrada no Livro 483 às
folhas 018, novamente a Sra Keila é constituída procuradora, dessa feita para ser
representante da empresa Máster Line nas relações comercias com o Grupo Irmãos
Bretas. Ressalta-se que nesta data a Sra Keila já havia rompido o vínculo trabalhista
com a Máster Line, desde 01/02/2005, tornando-se sócia da Distribuidora Noviça
(excluída deste quadro societário em 21/09/2006), e ainda prestava serviços à Anfíbia,
conforme a consulta ao CNIS;
6 - As procurações outorgadas pela Anfíbia e também pelos sócios dessa empresa, cujas
lavraturas também são identificadas abaixo, conferem poderes especiais de
representação à Sra Keila. A partir dessas procurações, seu mandato ultrapassa a
barreira das questões trabalhistas e comerciais e alcança as movimentações bancárias:
“com a finalidade de movimentar toda e qualquer conta bancária em nome da
outorgante; podendo emitir e endossar cheques; receber; passar recibo e dar
quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; retirar cheques
devolvidos; requisitar cartão eletrônico; movimentar contracorrente com cartão
eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques e retirar sustação; cancelar cheques;
baixar cheques; efetuar saques-conta corrente; cadastrar; alterar e desbloquear
senhas; assinar cartas de anuência; assinar e endossar duplicatas; contratos e
distratos de empréstimos bancários; contratos de câmbio; concordando com cláusulas
e condições e tudo mais praticar para o fiel desempenho deste mandato.”
7 - A Anfíbia mantém a venda a preços diferenciados para o Grupo Skala e sustenta um
controle dinâmico das etapas seguintes, pois o esquema envolve mais empresas e sócios
e o controle individualizado das operações garante à Anfíbia a obtenção do lucro não
declarado dessas operações. Essas omissões de receitas e lucros advindos com essa
prática são gerenciadas pelo que convencionamos, neste Termo Fiscal, chamar de
“Diretoria” (Oscar/Antônio/Nadir/Sérgio) e pela senhora Keila Alves Martins que é a
gerente financeira do Grupo e quem possui a "chave do caixa dois" do Grupo Skala;
8 - Às folhas 150, foi copiado o “Aviso e Recibo de Férias” do suposto sócio da Saga
Distribuidora de Cosméticos, Sr. João Roberto Locatelli, cujo período aquisitivo de
15/08/2009 a 14/08/2010, proporcionou-lhe férias de 01/02/2011 a 02/03/2011, com
valores a receber equivalentes a R$12.406,60 de férias e mais R$4.135,53 de adicional
de 1/3 sobre as férias, totalizando R$16.542,13. Em 14/02/2011, o Sr. Roberto solicita
via e-mail à Sra. Keila Martins o pagamento de suas férias em duas parcelas.
Prontamente, no mesmo dia, a Sra. Keila encaminhou à Sra. Renata (Operacionalizava a
Comercial 13) um e-mail em que solicita a liberação dos recursos da seguinte forma:
"Em 22/02 - R$5.000,00; em 08/03 - R$5.000,00 e em 05/04- a diferença." A Sra.
Renata, por sua vez, encaminhou a sua gerente, Sra. Keila Martins, a seguinte indagação
via e-mail, de 14/02/2011, às 9:57:55:
(...)
Veja a dúvida da operadora Renata: "Serão lançados como Distribuição de Lucros na
Saga ou pela Comercial 13?" Imediatamente a Sra. Keila responde sem hesitar: "re,
distribuição de lucros, peço-lhe fazer o extracaixa para acerto.". Desnecessário traçar
qualquer comentário a respeito dessa troca de e-mails e da efetividade dos desembolsos,
pois as mensagens falam por si só. Os pagamentos são demonstrados nos documentos
de nome “Lançamentos Extra Caixa - Comercial Treze S.A, às folhas 152 à 156.
Fl. 56619
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

Esses pagamentos, apesar de serem alocados às despesas das distribuidoras do Grupo e
não diretamente à Anfíbia, somente foram possíveis a partir do acúmulo de recursos na
Comercial 13 advindos da omissão de receitas, fruto de toda a trama criada pela
Anfíbia. A Comercial 13 tem como fonte de recursos os subfaturamentos e vendas
favorecidas ao Grupo Skala, dos quais a Anfíbia lança mão para conseguir seus intentos
de omitir receitas e com isso manter à margem da tributação parcelas consideráveis de
seus ganhos. Para tanto, se utiliza de seu “Caixa Dois” que se convencionou
secretamente chamá-lo de “Comercial Treze”;
9 - Nos arquivos Item 37 Holerites 2010.pdf e Item 37 Holerites 2011.pdf verifica-se
claramente que a Comercial 13 realiza pagamentos “por fora” de salários e outras
despesas da Anfíbia e demais empresas do grupo. Fica evidenciado também que a
efetivação dos pagamentos tem a intervenção das senhoras Keila, Renata e Pherla,
funcionárias de empresas do grupo;
10 - A interdependência entre as empresas está seguramente caracterizada. As direções
executadas e concentradas no Núcleo Diretoria – Srs. Oscar Lacerda, Sérgio Sampaio,
Nadir de Castro, Antônio Bonisatto, o gerenciamento financeiro a cargo da Sra Keila
Alves Martins Duarte e a presença de procuradores para administração das empresas são
provas irrefutáveis trazidas aos Autos quanto à sincronia existente no grupo. Além de
toda a variedade de argumentos trazidos por esta fiscalização, verificamos que muitas
vezes os sócios de uma empresa eram procuradores de outras, inclusive aquelas que,
pela sua atividade, supostamente desempenhariam papéis concorrentes no processo de
distribuição de cosméticos;
11 - A Sra Keila Duarte, já citada neste Termo Fiscal, é procuradora da Anfíbia,
Máster Line e Platina, ou seja, das principais empresas do esquema. Atua como gerente
comercial do grupo, mas, na verdade, um de seus papéis mais importantes é ser a
gerente do “Caixa Dois” do Grupo Skala, que atende pela denominação de Comercial
Treze. Lembrando que é na Comercial Treze que se dá a concentração de recursos do
grupo, através da qual, é feito o pagamento de despesas das empresas e de seus sócios,
das contas de consumo, distribuição de lucros e tudo o mais praticado à margem de suas
contabilidades;
12 - Ressaltamos o inciso dois dos artigos 520 do RIPI/2002 e 612 do RIPI/2010, onde
determina que serão interdependentes as empresas quando "uma mesma pessoa fizer
parte, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas
sob outra denominação". Enquadram-se nessa situação todos os sócios e procuradores
apontados no diagrama apresentado, lembrando que as procurações outorgadas
concederam amplos poderes gerenciais para que o Grupo Skala pudesse manter o
controle administrativo. As procurações foram os instrumentos utilizados pelos reais
proprietários para manterem os controles das empresas, tanto é que o arquivo Doc 45 -
Extra Caixa - Comercial Treze apresenta centenas de documentos relativos a supostos
pagamentos de distribuição de lucros aos supostos sócios das empresas, quando na
verdade se tratavam de salários, o que comprova que os titulares daqueles recebimentos
não passavam de interpostas pessoas utilizadas pelos reais proprietários do Grupo Skala.
É de se alertar também para a gama de documentos copiados e que se apresentam nos
arquivos "Doc 44 - Comercial Treze - Diversos; e Doc 46 - Holerites Comercial 13",
o qual demonstra que a suposta empresa Comercial Treze era a denominação escolhida
pelo Grupo para tratar o “Caixa Dois”, conforme os documentos apreendidos no
estabelecimento da empresa Platina Cosméticos, de propriedade de Sr. Oscar Lacerda e
cujo gerenciamento se dava pela Sra. Keila M Duarte, que era procuradora das empresas
Anfíbia, Platina e Master Line.
Diante do quadro exposto, entendo que a Sra. Keila participou ativamente para
desrespeitar a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas envolvidas nos fatos
ilícitos mediante direção única ("grupo econômico irregular"). Além de contribuir para o uso de
personalidades jurídicas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador.
Fl. 56620
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.721605/2013-60

Por fim, respondendo a um tópico extraído do recurso especial da Sra. Keila,
posso afirmar que foi discriminado de forma minuciosa e detalhada a conduta da Sra Keila,
demonstrando a prática de atos ilícitos em conjunto com vistas à evasão fiscal. E foi comprovado
o nexo de causalidade de sua participação no ato ilícito que prejudicou o Fisco.
Sendo assim, os fatos comprovados pela fiscalização nos permite enquadrar a Sra.
Keila como responsável solidária, nos termos do inciso I, do art. 124, do CTN.
DISPOSITIVO
Ex positis, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte, por
força judicial, e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 56621
DF CARF MF
Original